Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-86.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000123-86.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ROTA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DEFENSIVA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão, ao fundamento de que a decisão não teria enfrentado adequadamente a tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto, tendo em vista o piso fixado pelo Decreto Municipal nº 1.818/22, para a cobrança judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, que manteve a sentença de extinção terminativa da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão da ínfima expressão econômica do crédito exequendo inferior a R$10.000,00. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. Houve o devido enfretamento pelo acórdão de todas as teses suscitadas, especialmente quanto à preponderância do princípio constitucional da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput), do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto. 5. O valor executado (R$ 3.835,66) não atinge o piso mínimo previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024 para o ajuizamento da execução fiscal (R$10.000,00), além de a demanda preencher os demais requisitos aptos a legitimarem a extinção terminativa da via satisfativa, notadamente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis. 6. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: '1. Não configurada a omissão no acórdão embargado, quando o órgão colegiado enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes à lide, fundamentando a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º, 1.022, 1.026 §2º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.